Tribunal: TJMT
Processo: 0006079-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006079-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS ANDRADE ALVES - CPF: 061.425.021-84 (APELADO), LUIZ TADEU GODOY ZANCANARO - CPF: 162.088.970-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA IDOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Imperiosa a manutenção do édito absolutório, se inexiste prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, - especialmente, quando não há o reconhecimento da vítima, não bastando para a condenação meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
objetivando a
reforma
da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que
absolveu

Leonardo Gouveia Pimental
e
Lucas Andrade Alves
pela suposta autoria do crime
descrito no art. 157,
(Roubo)
§ 2o, inc. II (
concurso de agentes)
e § 2°-A, inc. I, (
emprego de arma de fogo)
c/c art. 61, inc. II, alínea “h
, (
vítima idosa)
ambos do CP.,

por entender que não há nos autos provas capazes de subsidiar a condenação. (Id. 1539936624)

Nas
razões
recursais, sustenta o
Ministério Público
que está devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito, impondo-se a reforma da sentença, com a
condenação
do acusado.

(Id. 153993634)

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 153993640).

A d.
PGJ,
é pelo
provimento
do apelo, em parecer assim sintetizado (Id. 160647686):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que no dia
11.5.2018
, a vítima
Luiz Tadeu Godoy Zancanaro (66 anos)
, compareceu à delegacia de polícia, narrando que na data de
10.5.2018
, por volta das 22hrs15min, estava em seu comércio "
Plantão e Mercearia de Bebidas Serra Azul
", localizado no setor BNH, na cidade de Barra do Garças/MT, momento em que foi surpreendido por dois homens, que estavam de óculos escuros e encapuzados. Em seguida, colocaram uma arma de fogo em seu abdómen e pediram sua carteira. Desse modo, a vítima entregou a carteira com tudo que havia dentro, cartões, dinheiro, cheques e documentos, e por tais motivos registrou a ocorrência para que fosse tomada as devidas providências.
(Boletim de Ocorrência – Id. 153995726-Pg. 52)

Ato contínuo, os Policiais Militares que estavam de plantão no dia 11.5.2018 foram acionados para atender uma denúncia anônima, informando conhecer os suspeitos que praticaram o roubo no "Plantão e Mercearia de Bebidas Serra Azul", no dia 10.5.2018, sendo
eles Leonardo e Lucas
. Informou ainda que ambos residiam na Rua Carlos Gomes, Bairro: Campinas, s/n, ao lado da empresa Center Motos, na cidade de Barra do Garças/MT. (
Boletim de Ocorrência – Id. 153995726-Pg.48)

Com as informações aportadas aos autos os policiais deram início ao monitoramento da residência dos suspeitos e logo avistaram um rapaz sentado em frente à residência, com um aparelho celular em mãos e muito atento à movimentação que estava ocorrendo na rua.

Desta feita, a equipe da Policia Civil e Policia Militar deu início às abordagens pelo rapaz identificado por
Leonardo Gouveia Pimentel
, que estava do lado de fora da residência, sendo que com ele foi encontrando um cheque que havia sido subtraído do plantão de bebidas.

Ato seguinte, por ter localizado o cheque produto de roubo, as equipes entraram na residência localizando vários tipos de entorpecentes, assim como as vestimentas que os suspeitos, supostamente, teriam usado para cometer o crime, bem como identificaram que a residência é de propriedade de
Lucas Andrade Alves.

Após realizadas as investigações,
Leonardo Gouveia Pimental e Lucas Andrade Alves,
foram denunciados pela suposta autoria do crime descrito no art. 157,
(Roubo)
§ 2o, inc. II (
concurso de agentes)
e § 2°-A, inc. I, (
emprego de arma de fogo)
c/c art. 61, inc. II, alínea “h
, (
vítima idosa)
ambos do CP.

Contudo, após encerrada a instrução processual, o douto Juízo
a quo,
entendeu que apesar de comprovada a materialidade delitiva, as provas de autoria atribuída a eles não foram suficientes a conduzir a um édito condenatório, razão pela qual foi proferida a r. sentença absolutória.

Como já relatado o inconformismo ministerial, consiste na absolvição de
Leonardo e Lucas
uma vez que a acusação entende estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Feitas essas breves considerações, passo à análise da tese recursal.

A
existência do crime
(materialidade) está cabalmente comprovada, contudo, a
autoria
delitiva atribuída a
Leonardo Gouveia Pimentel e Lucas Andrade Alves
carece de provas robustas.

É verdade que, os relatos firmes e fortes dos policiais que atuaram nas diligências que resultaram na prisão de
Leonardo e Lucas
, harmônicos no sentido de que ao efetuarem prisão deles foram localizados posse de objetos (óculos escuros, blusões) que foram utilizados para a prática do crime, bem como a cártula de cheque (R$850,00 reais em nome de Pretinhos Bar) subtraída do ofendido.

Entretanto, verifica-se que, em dia 16.5.2018 a vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que, não poderia reconhecer os indivíduos que entraram em seu comércio e o assaltaram, porque ficou muito nervoso e com medo, bem como declarou que não observou a vestimenta dos mesmos, porque não deu tempo de ele observar nenhum detalhe, senão vejamos trechos de suas declarações:

“QUE mostradas foto de LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL e LUCAS ANDRADE ALVES, AFIRMA NÃO RECONHECER OS MESMOS, PELO FATO DE NÃO TER VISTO O ROSTO DOS SUSPEITOS, QUE NÃO PODERIA RECONHECER NENHUMA PESSOA (...)QUE mostrada duas camisetas de frio ao declarante pra ver se reconheceria como sendo as utilizadas pelos suspeitos, informa que NÃO OBSERVOU A VESTIMENTA DOS MESMO, que quando desceram da moto já anunciaram o assalto, nem tendo dado tempo do declarante observar algum detalhe; (Id. 153995726-Pg.76)”

Destaco que a vítima não foi ouvida Juízo, porque faleceu antes de poder prestar sua declaração.

Por outro lado, as testemunhas inquiridas em nada contribuíram para a identificação do apelante como um dos autores do roubo, pois,
não presenciaram o delito.

Destaco ainda que, a menção de que na residência foram localizados vestimentas e óculos semelhantes a características repassadas pela vítima e pela denúncia anônima, pela simples, observância no teor dos Boletim de Ocorrência no 2018.151826 e no 2018.152398, não há nenhuma indicação de que características seriam estas ou transcrição pormenorizada da denúncia anônima, porquanto são objetos comuns e utilizáveis no cotidiano.

O que existe contra os réus, são apenas as declarações dos policiais militares, os quais embora participaram das diligências e tenham localizado o cheque subtraído, não podem
isoladamente
, autorizar a condenação.

No ponto, é importante ressaltar que não foge aos olhos que
Leonardo
foi encontrado com o cheque subtraído, todavia, como bem destacado pelo Juízo singular, a apreensão de um cheque oriundo do roubo em posse de
Leonardo
, a narrativa por ele apresentada sequer, foi apurada pela Autoridade Policial, senão vejamos:

No dia 11.5.2018, às 21h40 min,
Leonardo
informou em seu
interrogatório extrajudicial, ter recebido o cheque
como parte do pagamento relativo à venda de uma motocicleta “embira” efetuada a um indivíduo de nome HUGO SOUZA, indivíduo que conheceu pelo Facebook, descrevendo às equipes de investigação as características físicas.

Em seu interrogatório
Leonardo,
informou expressamente, que “
pegou de manhã, por volta das 09:00 ou 10:00 da manhã; (...) Que o cheque na verdade foi pego na parte da manhã.
”,
sendo ele abordado e apreendido o cheque no período vespertino do dia 11.5.2018.

Não é demais registrar que também não foi localizada nenhuma arma que supostamente teria sido utilizada no crime em tela.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória.

Vale registrar que é possível mesmo que eles tenham participado do roubo; entretanto, o que há é apenas suposição, hipótese e conjectura. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o acusado ter cometido os crimes que lhe são imputados.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017)

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação dos imputados no crime, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo intacta a sentença exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023